Tribunal: STF
Processo: ARE 766556
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Servidor público. Revisão de aposentadoria. Doença grave diagnosticada após a aposentadoria. Pretensão de alteração da aposentadoria. 3. Violação ao direto fundamental da igualdade. Súmula 339. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega seguimento.